Tribunal: TJDFT
Processo: 0776248-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776248-43.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANE MACIEIRA RENZETTI DA SILVA DECISÃO Verifica-se que o Distrito Federal manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário com base no Tema n. 627/STF e na súmula impeditiva n 279/STF. Conforme ID 74200936, a Corte Suprema analisou o recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 627 (RE n. 658999), com repercussão geral reconhecida. Registre-se que o ente distrital havia interposto agravo interno (ID 69152079) e agravo em recurso extraordinário (ID 69152080) contra a decisão de negativa de seguimento do apelo extremo. Após o julgamento do agravo interno, houve remessa ao STF para análise do recurso de sua competência. Confira-se a ementa do acórdão proferido no aludido agravo interno, que tratou do enquadramento do caso em tela no Tema n. 627/STF: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE COM DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO LÍCITA. TEMA 627/STF. SÚMULA N. 279/STF. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 627/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta inadequação ao Tema n. 627/STF, pois a pretensão refere-se à acumulação de 3 (três) benefícios, não havendo previsão legal que autorize tal recebimento. Cita o art. 54 da Lei n. 10.486/2022 e pontua que a acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ocorrer restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Sustenta a aplicação do Tema n. 921/STF ao caso sob exame e pugna pelo processamento do recurso extraordinário. III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 69862136). IV. O caso em tela envolve a acumulação de proventos de 2 (dois) cargos de profissional de saúde e recebimento de 1 (uma) pensão militar. Discute-se se a acumulação é legítima para que sua manutenção seja justificada. V. A tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 627/STF foi a seguinte: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. VI. O paradigma envolvia a viúva de um médico que ocupava 2 (dois) cargos, um de médico no Ministério do Exército e outro no Ministério da Saúde. Em seu voto, o Ministro Relator Dias Toffoli assentou que o § 10 do art. 37 da Carta Magna, incluído pela EC n. 20/1998, lista as hipóteses de recebimento de proventos e remuneração. No seu entendimento, quem ingressou no serviço público antes da EC n. 20/1998 tem garantido o direito de recebimento simultâneo de proventos e remuneração de cargo. Nos termos do voto, assim como é permitida a acumulação de 2 (dois) cargos privativos de saúde na atividade, nada impede a cumulação das pensões por morte do servidor decorrentes desses cargos. Destacou-se que o fato de se tratarem de uma pensão de cargo civil e outra de cargo militar não impede a acumulação (art. 29, II, da Lei n. 3.765/1960). VII. O Ministro Relator registrou o seguinte: “(...) Aplicando essa orientação sobre a possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte de militar, trago também o seguinte julgado da Segunda Turma do STF, cujo voto condutor do acórdão é da lavra do Ministro Gilmar Mendes: ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%’ (ARE no 1.194.860/RJ-AgR-segundo, DJe de 30/11/20). No mesmo sentido, vide: ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (ARE no 1.117.555-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/6/18) (...)”. VIII. Por sua vez, o acórdão n. 1915734, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do apelo extremo, acrescentou que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a ‘cumulação tríplice’ de benefícios pode ocorrer apenas nas hipóteses que tratarem do desempenho de funções inerentes a cargos acumuláveis, de acordo com a norma prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal”. Salientou-se que a parte autora pretende a cumulação de benefício de pensão por morte de militar deixada por seu pai com 2 (dois) proventos de cargos públicos de profissional de saúde, os quais são acumuláveis na forma do art. 37, XVI, “c”, da CF/88, desde que haja compatibilidade de horários. A decisão colegiada registrou, entretanto, que, conforme já decidiu o STF no julgamento do RMS 34608, não há limitação constitucional à carga horária de cargos de profissionais de saúde. IX. Anote-se, por oportuno, que a matéria ora discutida não se enquadra na hipótese do Tema n. 921/STF, o qual se refere a “mandado de segurança, impetrado por Maria Madalena Moura Máximo, para garantir a percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes do exercício dos cargos de professora estadual e de professora municipal, cujos provimentos se deram por concursos públicos anteriores à EC 20/98. Em síntese, discute-se a aplicação do art. 11 da EC 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações, também referentes a cargos de professor, nas hipóteses em que os ingressos tenham ocorrido antes da publicação da EC 20/98”. X. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível acumular duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis com pensão militar por morte, afastando no caso a incidência do Tema n. 921 da Repercussão Geral. (Nesse sentido: RE n. 1.264.122-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/8/20, DJe de 28/8/20). XI. Delineado esse cenário, tem-se que os acórdãos recorridos estão em sintonia com a tese fixada em sistemática de repercussão geral. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1999923, 0776248-43.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (Grifei) Assim, em observância ao despacho do STF e considerando os termos da decisão colegiada acima colacionada, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Fica a parte recorrente advertida, com base nos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC, que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá configurar litigância de má-fé e condenação ao pagamento de multa. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal